Tribunal: STJ
Processo: 0800022-19.2021.4.05.8405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164949 - RN(2024/0311416-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO BANDEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MÁRCIO CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR - RN015964
GISELLE GOMES BARBOSA COSTA - RN016042
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. BEM
MINERAL PERTENCENTE À UNIÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE REEXAME
PROBATÓRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão agravada não promoveu reexame do conjunto fático-probatório,
mas procedeu ao reenquadramento jurídico dos fatos expressamente reconhecidos
pelo Tribunal de origem, relativos à prática da extração irregular de areia.
2. O ilícito em questão se consuma com a retirada não autorizada do
recurso mineral, que configura usurpação de patrimônio público, independentemente
da existência de dano ambiental ou da localização da lavra em área particular.
Subsiste o dever de ressarcir integralmente o valor correspondente ao minério
extraído, por se tratar de violação direta ao domínio da União sobre os bens minerais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 655660ba-40c6-42f4-a804-e6f90c7c36d7

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 655660ba-40c6-42f4-a804-e6f90c7c36d7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164949 - RN(2024/0311416-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO BANDEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MÁRCIO CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR - RN015964
GISELLE GOMES BARBOSA COSTA - RN016042
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. BEM
MINERAL PERTENCENTE À UNIÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE REEXAME
PROBATÓRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão agravada não promoveu reexame do conjunto fático-probatório,
mas procedeu ao reenquadramento jurídico dos fatos expressamente reconhecidos
pelo Tribunal de origem, relativos à prática da extração irregular de areia.
2. O ilícito em questão se consuma com a retirada não autorizada do
recurso mineral, que configura usurpação de patrimônio público, independentemente
da existência de dano ambiental ou da localização da lavra em área particular.
Subsiste o dever de ressarcir integralmente o valor correspondente ao minério
extraído, por se tratar de violação direta ao domínio da União sobre os bens minerais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO BANDEIRA MARQUES
da decisão de fls.
em que dei provimento ao recurso especial da União
1.592/1.599,
para restabelecer integralmente a sentença de procedência.
Nas razões recursais (fls.
), a parte recorrente alega que a
1.605/1.612
decisão monocrática realizou nova valoração do conjunto fático-probatório, em afronta
à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao restabelecer integralmente a
condenação ao ressarcimento ao erário. Defende também ser inaplicável ao presente
caso a Súmula 623 do STJ para impor ressarcimento integral sem demonstração da
extensão do dano atribuível a ela. Argumenta a necessidade de demonstração do nexo
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

causal e de proporcionalidade do
indenizatório. Sustenta, por fim, que os
quantum
precedentes invocados na decisão agravada tratam de hipóteses distintas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.618/1.621
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação civil pública proposta pela UNIÃO contra
RODRIGO BANDEIRA MARQUES, com o objetivo de obter o ressarcimento ao erário,
em razão de extração irregular de areia em imóvel localizado no Município de João
sem a devida autorização administrativa.
Câmara/RN,
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a parte ré
ao pagamento de R$ 1.494.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil
reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, com juros e correção monetária
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal (fls.
).
1.180/1.185
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, ao julgar a apelação
interposta, deu provimento ao recurso para afastar a condenação, entendendo que,
embora comprovada a extração irregular e a autoria do ato, não havia prova suficiente
de que a totalidade da areia encontrada nas cavas tinha sido extraída e comercializada
pela parte ré, tampouco de que a conduta tivesse causado dano ambiental relevante,
uma vez que a lavra tinha ocorrido em propriedade privada, fora de área de
preservação permanente (fls.
).
1.331/1.334
Não procede a alegação de reexame do conjunto fático-probatório, uma vez
que a decisão agravada partiu integralmente das premissas fáticas expressamente
delineadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da extração
irregular de areia, à ampliação das cavas após a aquisição do imóvel pela parte ora
agravante e à natureza do ilícito praticado. O que se promoveu, na verdade, foi a
reinterpretação das consequências jurídicas extraídas desses fatos incontroversos, à
luz do regime jurídico aplicável à usurpação de bem mineral pertencente à União e da
jurisprudência consolidada desta Corte. Trata-se, portanto, de reenquadramento
jurídico da matéria, providência compatível com o recurso especial, e não de
revolvimento dos fatos e das prova, o que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a
análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas
Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento
jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais
expressamente
descritos
no
acórdão
recorrido"
(AgInt
no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.338.267/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/5/2019,
28/5/2019)
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.066.178/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
11/9/2023,
14/9/2023,

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE. QUESTÃO FÁTICA BEM DELIMITADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7. DISPONIBILIZAÇÃO DE
MAQUINÁRIO E PESSOAL DA MUNICIPALIDADE PARA SERVIÇOS DE
ORDEM PARTICULAR. CONDUTA QUE SE ENCAIXA NOS ARTS. 10,
CAPUT E XIII, E 11, CAPUT E I, E IMPLICA NA APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES PREVISTAS NO
II E III, TODOS DA
ART. 12,
LEI N. 8.429/1992.
[...]
III - Fundamento fático bem delineado no acórdão recorrido.
Hipótese de reenquadramento jurídico dos fatos. Afastamento da
Súmula 7 como óbice para o conhecimento do recurso especial do
Ministério Público Federal. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 824.675/SC,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e
29/8/2016,
2/2/2017
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1245765/MG,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/6/2011,
3/8/2011.
[...]
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.716.015/MS,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
23/2/2021,
2/3/2021,

Os demais argumentos não se mostram aptos a infirmar a fundamentação
adotada na decisão agravada, uma vez que foram devidamente enfrentados e
afastados, de forma clara, coerente e suficiente. Ademais, os julgados invocados na
decisão agravada tratam de situações que reforçam a orientação sobre o dever de
ressarcir integralmente o valor correspondente ao minério extraído, por se tratar de
violação direta ao domínio da União sobre os bens minerais.
Nesse contexto, vale reproduzir excertos da decisão agravada (fls.
destaques originais):
1.595/1.599,
Nessas circunstâncias, e à luz da Súmula 623 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual “as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual
”, não há como acolher a tese de
dos anteriores, à escolha do credor
e/ou
exclusão de responsabilidade em razão da eventual incerteza quanto ao fato
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

de o réu ter efetivamente promovido toda a extração de areia. Dessa forma,
é inequívoca sua responsabilidade pela continuidade e ampliação da
extração irregular, independentemente de eventual participação anterior de
outros agentes, pois a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o
bem e não a pessoa do infrator.
Ademais, o Tribunal de origem condicionou o ressarcimento pleiteado
pela UNIÃO à comprovação de que toda a areia extraída tivesse sido
efetivamente comercializada pelo recorrido, concluindo que tal circunstância
não foi demonstrada nos autos. Todavia, essa exigência não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, pois, no presente caso, o dever de
reparar o ilícito civil decorre da própria prática da extração irregular de bem
pertencente à União, independentemente da prova de comercialização ou de
obtenção de vantagem econômica com a atividade.
Por fim, a Corte regional também utilizou os fundamentos de que não
houve comprovação de prejuízo ambiental e de que a extração ocorreu em
propriedade rural privada, fora da área de preservação permanente, para
afastar a obrigação de indenizar. Entretanto, esses argumentos não se
harmonizam com a natureza do pedido formulado pela União, que é apenas
de ressarcimento ao erário em razão da extração irregular de bem de sua
propriedade.
Consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 20. São bens da União:
[...]
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos
minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.
§ 1o A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão
da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País,
na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras
indígenas.
Dessa forma, o ilícito em questão se consuma com a retirada não
autorizada do recurso mineral, que configura usurpação de patrimônio
público, independentemente da existência de dano ambiental ou da
localização da lavra em área particular. Nessas condições, subsiste o dever
de ressarcir integralmente o valor correspondente ao minério extraído, por se
tratar de violação direta ao domínio da União sobre os bens minerais.
Precedentes desta Corte Superior reforçam a orientação ora adotada:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
USURPAÇÃO MINERAL.
o DA
EXTRAÇÃO
ART. 2
LEI N. 8.176/1991.
DE AREIA EM ÁREA PARTICULAR. TIPICIDADE DA CONDUTA.
INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O crime de usurpação mineral se caracteriza como espécie de
delito perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

prejuízo resultante da indevida ou irregular extração mineral. Os
recursos minerais são bens da União (art. 20, IX, da CF), e
somente ela tem competência para regular a sua exploração (art.
22, XII, da CF), sempre impelida pelos princípios e pelas regras
que compõem o microssistema de tutela ambiental, de modo que
não se descure em estabelecer critérios mínimos que impliquem
menos agressão ao meio ambiente.
2. Ainda que estejam inseridos em área particular ou sejam
pertencentes a outro ente federativo, que não a União, os
recursos minerais serão bens da União.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.147.771/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem
13/8/2025,
19/8/2025,
destaques no original.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LAVRA
IRREGULAR
DE
AREIA.
DESTINAÇÃO DE MINÉRIO EM DESCONFORMIDADE COM A
DISPENSA DE TÍTULO MINERÁRIO E A LICENÇA AMBIENTAL.
USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO MINERAL. NECESSIDADE DE
REPARAÇÃO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO
CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pela União
em face da empresa RGJ Empreendimentos Imobiliários Ltda,
objetivando o ressarcimento financeiro pela lavra irregular de areia. O
Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, "para
condenar RGJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. a ressarcir à União
o montante de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais),
acrescida da variação da SELIC desde a data do ato ilícito". O Tribunal
de origem destacou que "é inconteste que houve repasse, ainda que
ausente prova de comercialização, a terceiro, a caracterizar lavra
irregular. Irregular a lavra, o bem pertencente à União foi
indevidamente utilizado, pelo que correta a sentença que determinou a
indenização". Contudo, deu parcial provimento à apelação da empresa
ré, para reduzir o montante da indenização no equivalente à metade
do valor do irregular faturamento.
III. A decisão ora agravada concluiu que o acórdão
impugnado, ao reduzir o montante da indenização, está em
confronto com a jurisprudência desta Corte, que, em casos
análogos, tem entendido que "a indenização deve abranger a
totalidade dos danos causados ao ente federal, sob pena de
frustrar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a
impunidade de empresa infratora, que praticou conduta grave
(STJ,
Rel.
com a extração mineral irregular"
AREsp 1.520.373/SC,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ,
Rel.
13/12/2019)
REsp 1.891.517/SC,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
06/10/2022;
AREsp 1.192.559/PR,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
1/12/2022;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.893.855/SC,
TURMA, DJe de
Rel. Ministro
30/06/2022; AREsp 2.007.665/SC,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
11/11/2022;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.592.779/SC,
TURMA, DJe de
Rel. Ministro
14/10/2021; AREsp 1.676.242/SC,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.923.855/SC,
TURMA, DJe de 28/04/2022.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.057.206/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
sem destaque no original.)
3/4/2023,
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL
(MINÉRIOS).
DEVER
DO
PARTICULAR
DE
INDENIZAR.
REPARAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 884, 927 e 952 DO CÓDIGO CIVIL.
RESSARCIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA EMPRESA.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. O Tribunal de origem reconheceu a prática de extração ilegal
de minérios, com o desatendimento às limitações constantes da
licença de operação, decidindo, contudo, empregar os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade por ocasião da delimitação do
quantum indenizatório.
2. Nessa medida, o acórdão recorrido destoou da orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "a indenização deve abranger a totalidade dos danos
causados ao ente federal, sob pena de frustrar o caráter
pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a impunidade de
empresa infratora, que praticou conduta grave com a extração

(
mineral
irregular,
fato
incontroverso
nos
autos."
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 1.923.855/SC,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
28/4/2022)
3. Na espécie, a empresa que efetua irregularmente a lavra de
minério, enriquecendo-se ilicitamente, não pode pretender o
ressarcimento dos custos operacionais dessa atividade contra legem,
sob o argumento de que a não remuneração de tais custos ensejaria o
locupletamento sem causa da União. Ao invés disso, desponta intuitivo
que a prévia conduta antijurídica da mineradora particular afasta a
proteção normativa que invoca para si.
4. Manutenção da decisão que deu provimento ao recurso
especial da União Federal para condenar a ré ao ressarcimento
integral do valor obtido com a extração irregular do minério, cujo
montante será apurado em liquidação de sentença.
5. Agravo interno de Andrea Catarina Bueno Machado
Petermann não provido.
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.192.559/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o/
sem
28/11/2022,
12/2022,
destaque no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:18
Código de Controle do Documento: 3e589ab4-51fe-4b0d-a363-6c37b2d97572

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.164.949 / RN
Número Registro: 2024/0311416-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000221920214058405 8000221920214058405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: RODRIGO BANDEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MÁRCIO CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR - RN015964
GISELLE GOMES BARBOSA COSTA - RN016042
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO BANDEIRA MARQUES
ADVOGADOS : MÁRCIO CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR - RN015964
GISELLE GOMES BARBOSA COSTA - RN016042
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55100105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 2dda19de-2013-4e31-a74b-c03550fbde95

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 2dda19de-2013-4e31-a74b-c03550fbde95